Tribunal: TJES
Processo: 5008474-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ele interposta em ação proposta por Dacasa Financeira S.A. - Sociedade de Crédito Financiamento, sob a alegação de existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação de índices previstos em legislação municipal e federal relativos à atualização do crédito público executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência de dispositivos legais municipais e federais indicados pelo embargante no tocante à atualização do crédito tributário executado, notadamente os índices previstos no art. 2.º da Lei Municipal n. 5.248/2000, no art. 4.º da Lei Municipal n. 4.452/1997 e no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n. 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado não incorre em omissão ou obscuridade, pois expressamente trata da correção monetária e dos juros aplicáveis ao crédito executado, adotando orientação jurisprudencial consolidada deste Tribunal, que estabelece a aplicação do IPCA-E para correção e o índice da caderneta de poupança para juros de mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, limitado à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

O prequestionamento, ainda que visado pela parte para fins de acesso às instâncias superiores, não autoriza a reanálise do mérito sob o pretexto de omissão inexistente, conforme entendimento pacificado no STJ.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas em embargos de declaração rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios apontados, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e aborda a matéria controvertida.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com a decisão proferida.

O prequestionamento não exige que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei
n.
6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal n. 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal n. 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5008474-32.2022.8.08.0024.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 13213372
) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão e obscuridade no acórdão; 2)
devem ser aplicados os índices “previstos no art. 2.º da Lei Municipal de n.5.248/2000 e no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97”; e 3) deve ser feita a manifestação expressa acerca da aplicação ou não do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 [
L
ei
C
omplementar
N
acional] c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 ao crédito público executado/embargado.

Requereu o provimento do recurso para
suprir os vícios apontados em conformidade com as finalidades mencionadas no id 13213372.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque nele foi mencionado que “Com relação aos juros e correção monetária, a orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada’ (Quarta Câmara Cível, apelação n. 5024691-53.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, data: 04-11-2024)”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelo
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.